Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725258-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVINO ALVES CAVALCANTE contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que declarou a extinção sem apreciação de mérito dos embargos à execução por ele opostos em face de TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA. Em suas razões (ID 48297637), o agravante alega que: 1) o provimento judicial o onerou demasiadamente, já que deve arcar com 10% do valor atribuído a causa (R$ 702.890,92), ou seja, um valor muito elevado, ao considerar a situação de superendividamento financeiro; 2) “é pessoa idosa (62 anos), e portador de deficiência visual (Cegueira Legal - Baixa Visão), e percebe tão somente proventos de aposentadoria, que não estão sendo suficientes para o pagamentos de contas e alimentação”; 3) não tem condições de arcar com as custas e honorários de sucumbência; 4) a decisão não se atentou para as provas trazidas pela embargada/agravada e não foi lhe dada a oportunidade de se manifestar sobre a prova trazida aos autos. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Sobre os pronunciamentos do juiz, assim dispõe o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” No mesmo sentido, preceitua o art. 316 do CPC: “A extinção do processo dar-se-á por sentença”. Não há dúvida, portanto, que o pronunciamento judicial que extingue o processo de conhecimento – com ou sem julgamento do mérito – tem natureza de sentença. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito e, portanto, não engloba as sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). No caso, o equívoco é inescusável, pois não há dúvida de que o pronunciamento judicial tem natureza de sentença e que, contra este pronunciamento judicial, é cabível apelação. O presente recurso, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator